Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória.
2. É indevido o manejo de exceção de pré-executividade para discutir a (in)aplicabilidade de juros moratórios e suposto excesso de execução, ainda que sob o fundamento em enunciado de súmula, uma vez que não se trata, no caso, de matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.